Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-04.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
10/12/2021
Número: 0600257-04.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/06/2021
Processo referência: 0600257-04.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600257-
04.2020.6.16.0007 que, com base no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, resolveu o mérito deste feito e julgou desaprovadas as contas em apreço.
Consoante com a Resolução TSE nº. 23.607/2019, art. 32, §2º, determinou a devolução do valor
correspondente apontado (R$ 180,00) ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias após o trânsito
em julgado, referente ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro provenientes de pessoa
física permissionária do serviço público, não constituindo produto do serviço ou da atividade
econômica do doador, e utilizado indevidamente, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Paulo
Sergio de Melo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no município de
Cerro Azul/PR, desaprovadas porque houve o recebimento direto de fontes vedadas de
arrecadação (doação de pessoa física permissionária do serviço público), e recebimento de
recursos de origem não identificada (doação de pessoa física que caracteriza receita e/ou despesa
que deveria ter transitado pela conta bancária de campanha, não constituindo produto do serviço
ou da atividade econômica do doador), contrariando o que dispõem os arts. 8, 14, 25, 31 e 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Constatou-se que a nota fiscal nº 408.814 (ID 66695938), ref. recibo
nº 10456.13.75019.PR.000001.E, referente à produção de serviços de publicidade por adesivos foi
quitada por pessoa física permissionária do serviço público -José Deodoro de Melo - com recursos
que não transitaram pela conta bancária, em desacordo com o artigo nº 31, III, e 32, § 1º, VI da Res.
TSE 23.607/19. Destarte, tal doação estimada no valor de R$ 180,00, correspondente a 11,71% da
representatividade das doações em relação ao valor total, não deveria ter sido utilizada em
campanha e sim recolhida ao Tesouro Nacional conforme preceitua os arts. 31, § 3º e 32 da
Resolução TSE nº 23607/2019, o que também não foi realizado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO DE MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
PAULO SERGIO DE MELO (RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
090
09/12/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.100

RECURSO ELEITORAL 0600257-04.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO DE MELO VEREADOR
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR0077779
RECORRENTE: PAULO SERGIO DE MELO
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR0077779
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
ORIUNDO DE FONTE VEDADA. PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO
PÚBLICO. GENITOR DO CANDIDATO. AUSENTE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ.
VALOR ABSOLUTO POUCO SIGNIFICATIVO. BAIXO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

É expressamente vedado a candidato receber doação oriunda de pessoa
física permissionária de serviço, salvo quando se tratar de recursos
próprios, nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto - doador genitor do
candidato, valor absoluto pouco significativo (R$ 180,00), lançamento da
doação da prestação de contas e demonstração de boa-fé do prestador -, é
possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.
Recurso provido, para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

Num. 42837090 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573723400000041812012
Número do documento: 21120917573723400000041812012

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por PAULO SÉRGIO DE MELO em face da sentença proferida pelo Juízo da
007ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR (ID 36621266), que julgou suas contas desaprovadas,
determinando a restituição do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) ao Tesouro Nacional,
referente a doações estimáveis em dinheiro provenientes de pessoa física permissionária do
serviço público.

Em suas razões recursais (ID 36621566), sustenta o recorrente que: a) o dinheiro foi
dado por José Deodoro de Melo, genitor do recorrente, e foi utilizado na elaboração de adesivos
para sua campanha; b) evidenciada a boa-fé do recorrente, uma vez que realizou os devidos
registros de doação e sempre se manifestou nos autos a respeito dos apontamentos, pelo que
não há que se falar em prejuízo à confiabilidade das contas, sendo possível tolerar
inconsistências de pouca repercussão, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e c) deve ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o
percentual que ele representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, seu provimento no sentido
de aprovar com ressalvas as contas apresentadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, visto que diante da irregularidade, não há possibilidade de afastar a necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional dos recursos de fonte vedada (ID 38053866).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO SERGIO DE MELO,
eleito suplente de vereador nas Eleições de 2020, no município de Cerro Azul, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da
constatação de recebimento de recursos de fonte vedada. Houve, ainda, determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de tais valores.

Pela sentença, as contas foram desaprovadas em razão da seguinte irregularidade
apontada pela análise técnica (ID 36620066):

Num. 42837090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573723400000041812012
Número do documento: 21120917573723400000041812012

Intimado acerca da irregularidade, o prestador peticionou declarando que:

“Trata-se de uma doação feita pelo seu genitor, Sr. José Deodoro de Melo, que é
taxista na cidade.

Por total desconhecimento das normas eleitorais, o doador fez uma compra de
adesivos e emitiu Nota fiscal no seu CPF, entregando a doação para o prestador
de contas (Nota fiscal em anexo).”. ID 36620366)

Na prestação de contas foi lançada receita estimada em dinheiro, consistente em
material impresso de campanha, no valor de R$ 180,00, oriundo de permissionário de serviço
público, no caso, taxista.

Quanto ao tema, o artigo 24, inciso III, da Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;

II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com
recursos provenientes do poder público;

III – concessionário ou permissionário de serviço público;

A Resolução-TSE nº 23.607/2019, por sua vez, em seu artigo 31, ao regulamentar a
matéria, assim dispôs:

Art. 31. É vedado a partido e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:

I – pessoas jurídicas;

II – origem estrangeira;

III – pessoa física permissionária de serviço público.

§ 1º A configuração da fonte vedada a que se refere o inciso II deste artigo não
depende da nacionalidade do doador, mas da procedência dos recursos doados.
§ 2º A vedação prevista no inciso III deste artigo não alcança a aplicação de
recursos próprios do candidato em sua campanha.
§ 3º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve
ser imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou
aplicação financeira.
§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador
de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos
Num. 42837090 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573723400000041812012
Número do documento: 21120917573723400000041812012

recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

Efetivamente, é incontroverso nos autos o recebimento pelo candidato recorrente,
para sua campanha eleitoral, de recursos estimáveis em dinheiro no montante de R$ 180,00,
provenientes de permissionário de serviço público, razão pela qual a doação é ilícita.

O recorrente não registrou movimentação financeira nas suas contas, sendo toda
sua campanha baseada em doações de recursos estimáveis em dinheiro, no total de R$
1.537,50. Com isso, constata-se que, como registrado no parecer técnico, a irregularidade
apontada representa 11,71 % do total das receitas estimáveis recebidas.

O recorrente argumenta que o doador era seu genitor e que não houve má-fé no
recebimento da doação, tanto que foi devidamente declarada, o erro se deu por simples
desconhecimento das regras eleitorais. Pleiteando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para superar a falha.

Inicialmente, destaca-se que o desconhecimento da lei não justifica o seu
descumprimento, pois “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, nos
termos do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº
4.657/1942); tampouco essa é atitude que se espera de quem concorre a mandato eletivo de
cargo do Poder Legislativo.

Todavia, na hipótese dos autos incide, por analogia, a excludente do parágrafo
segundo, supratranscrito. Isso porque, se ao candidato permissionário de serviço público é
permitido aplicação de recursos próprios em sua campanha, tal permissão pode ser estendida
também ao genitor do candidato, uma vez que é possível concluir que seu pai efetuaria a doação
qualquer que fosse sua fonte de renda, afastando qualquer indício de que a doação seria
contraprestação ou para garantir qualquer benefício público.

É que o objetivo das normas que regem a matéria consiste em impedir que
recursos econômicos provenientes da contraprestação do serviço público permitido sejam
destinados às campanhas eleitorais e, no caso, é irrisório o montante doado.

Cabe destacar, ainda, que referida doação foi devidamente declarada na
prestação de contas, não tendo sido verificada tentativa de dissimulá-la ou disfarçá-la de modo a
impossibilitar a análise técnica. Tampouco quando intimado da irregularidade o prestador negou
a doação ou apresentou outra versão dos fatos; ao revés, confirmou o fato de o seu genitor, o
doador, ser taxista.

Ademais, embora o valor proporcional não seja irrisório, o valor absoluto é muito
pouco significativo. E, neste cenário, a falha deve ser superada, uma vez que esta Corte, por
maioria de votos, já decidiu, em caso muito similar, que a irregularidade merece ser superada.
Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. FONTE
VEDADA. BAIXO VALOR ABSOLUTO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO AO
Num. 42837090 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573723400000041812012
Número do documento: 21120917573723400000041812012

TESOURO NACIONAL. BOA-FÉ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO.

1 A doação proveniente de prestador de serviços de táxi enquadra-se na vedação
prevista no art. 31, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto trata-se de
pessoa física permissionária de serviço público.

2. O voluntário recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores apontados como
irregulares, antes da prolação da sentença, demonstra a boa-fé do prestador, o que
aliado ao diminuto valor envolvido, autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RE nº 466-86.2020.6.16.0034. Rel. Thiago Paiva dos Santos. DJE
12/08/2021).

Naquele caso, a doação efetuada por taxista, perfazia o montante de R$ 600,00,
correspondente a 50% do total de receitas financeiras da campanha, ou seja, valor absoluto e
proporcional bem superiores aos da hipótese dos autos, impondo-se aqui também a superação
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, a hipótese se amolda a julgado paradigma do TSE sobre o tema:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM
RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL
DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os
recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial
dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10%
do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Num. 42837090 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573723400000041812012
Número do documento: 21120917573723400000041812012

Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

Por esses fundamentos, sendo esta a única irregularidade que fundamentou a
desaprovação das contas, dou provimento ao recurso, para aprovar com ressalvas as contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores ao Erário.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600257-04.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO
DE MELO VEREADOR, PAULO SERGIO DE MELO - Advogado do(a) RECORRENTE: JONAS
JOSE DA SILVA GODOI - PR0077779 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE
CERRO AZUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837090 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573723400000041812012
Número do documento: 21120917573723400000041812012